Tribunal: TCU
Processo: 006.148/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de locação de caminhões com motoristas habilitados para transporte rodoviário e recipientes especiais contendo combustível nuclear para as recargas das Usinas Nucleares de Angra 1 e de Angra 2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação contra supostas irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico 230/2021, promovido pela Eletrobras Termonuclear S/A (Eletronuclear), destinado à contratação de serviços de locação de caminhões com motoristas habilitados para transporte rodoviário e recipientes especiais contendo combustível nuclear para as recargas da Usina Nuclear de Angra 1 e da Usina Nuclear de Angra 2; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência à Eletrobrás Termonuclear S/A acerca das seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 230/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. descrição imprecisa do objeto constante do instrumento convocatório do certame, por meio do item 2.1 do edital, cuja descrição faz referência a "locação de veículos com fornecimento de motoristas", quando se trata, efetivamente, de prestação do serviço de transporte a ser executado pela contratada, conforme as obrigações contratuais previstas nas cláusulas 4.1 a 5.1.21 da minuta de contrato, contrariando o art. 33 da Lei 13.303/2016 e o art. 20 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 9.3.2. ausência de definição clara e objetiva, no edital e anexos, dos recursos em pessoal, equipamentos e qualificação efetivamente exigíveis à contratada para garantia da prestação, com segurança, do objeto contratado, considerando a natureza da carga transportada, estabelecendo critérios objetivos de comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, limitados, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, configurando descumprimento do disposto no art. 58 da Lei 13.303/2016, no item 2 do art. 66 do Regulamento de Licitações da Eletrobras (RLCE) e precedentes deste Tribunal (Súmula TCU 263 e Acórdão 1052/2021-TCU-Plenário , dentre outros), em especial quanto aos seguintes pontos: 9.3.2.1. exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica operacional da licitante limitada ao previsto por meio do item 1.1.5 da Seção III do edital, não considerando as obrigações efetivamente exigidas para execução do objeto, constantes tão somente da minuta do contrato; 9.3.2.2. ausência de descrição, no edital, dos veículos compatíveis com as descrições constantes dos itens 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2 e 3.1.3 da cláusula 3a da minuta do contrato; 9.3.2.3. ausência de critérios de demonstração de disponibilidade de motoristas na quantidade e qualificação necessárias para execução do contrato; 9.3.2.4. ausência de critérios para especificação mínima de pesos, dimensões e tipos de cargas passíveis de aceitação para fins de apresentação de atestados de serviços anteriores de transporte de carga perigosa, ainda que exemplificativos, haja vista a natureza específica da referida carga, bem como de normativos de observância obrigatória pelo proponente e pela contratante, para garantia da segurança da operação; 9.4. dar ciência do presente Acórdão à Eletrobrás Termonuclear S/A e ao representante; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.